Tribunal: STF
Processo: RE 90846
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA AO ART. 467 DO COD. PROC. CIVIL, QUE DEFINE A COISA
JULGADA, QUANDO NA NOVA DEMANDA A AUTORA APRESENTA O TÍTULO DE
PROPRIEDADE TRANSCRITO, CUJA FALTA, POR SER MERA PROMITENTE
COMPRADORA, ANTES LHE PESARA, E, POR OUTRO LADO, VERIFICA-SE
CONSUMADA A EFETIVA TOMADA DE SUA PROPRIEDADE PELO PODER PÚBLICO,
QUE ANTES SE LIMITARA A IMPOSIÇÃO DE RECUO A CONSTRUÇÃO.